Tribunal: STJ
Processo: 5001141-55.2016.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236519 -
RS (2022/0330036-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
DANIEL DE PINHO ARGOU - RS084912
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
AGRAVADO
: RODOVIARIO BEDIN LIMITADA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO DE RODRIGUES E SOUSA - DF015138
MARCO FELIPE CAMINHA - RS054979
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - RS071366
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48130488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 9715e369-59c1-4b5e-b1b6-01b6d3dea7e9

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA48130488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 9715e369-59c1-4b5e-b1b6-01b6d3dea7e9

LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 9715e369-59c1-4b5e-b1b6-01b6d3dea7e9

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236519 -
RS (2022/0330036-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
DANIEL DE PINHO ARGOU - RS084912
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
AGRAVADO
: RODOVIARIO BEDIN LIMITADA
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO DE RODRIGUES E SOUSA - DF015138
MARCO FELIPE CAMINHA - RS054979
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - RS071366
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.417):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional
no acórdão recorrido, exarado pelo órgão julgador no âmbito do STJ, sendo
indevida a negativa de seguimento com base no Tema 339 do STF. Salienta
que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as teses jurídicas invocadas
nas razões de recurso especial, havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Repisa ter havido, ainda, ofensa aos arts. 1o, III, 5o, XXXV, XXXVI,
LIV, LV, LXXVIII, e 170 da Constituição Federal, porque a Quarta Turma do STJ
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

aplicou erroneamente a Súmula 7 do STJ, negando a incidência do princípio da
primazia do julgamento de mérito, em vigor no ordenamento jurídico pátrio.
Insurge-se contra a negativa de seguimento com arrimo no Tema 181
do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.440-1.443.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.333-1.334):
Em sede de recurso especial, a ora agravante sustentou que “
não praticou qualquer ato ilícito em face da parte Recorrida, eis
que, além de ter realizado o pagamento dos pedágios, conforme
farta prova documental acostada durante toda a instrução
processual, ainda não possui obrigação de fornecer vale-
pedágio ao mesmo, em face da carga transportada ser
fracionada, conforme disposto no § 5a DO ARTIGO 3a DA LEI
” (e-STJ, fl. 984).
10.209/2001
Ante a divergência a respeito do critério de cálculo do pedágio,
em contrato de transporte de cargas, o eg. TJRS atentou para o
fato de que, na espécie, o ajuste teve como objeto cargas
fracionadas e cargas fechadas, determinando, assim, a
incidência da multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 (“Art.
8o. Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de
infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a
indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o
”) apenas sobre a parte do transporte de cargas
valor do frete
fechadas. Constou do aresto:
“Nessa linha, considerando que no transporte de carga
fracionada não existe a obrigatoriedade da entrega do vale-
pedágio por parte do embarcador à empresa de transporte,
pois o pedágio deve ser cobrado mediante rateio,
destacado no conhecimento e pago com o frete (Lei no
10.209, de
, art. 3o, § 5o 1 ), a multa prevista no
23/03/2001
art. 8, deve recair tão somente sobre as cargas fechadas.
Tocante às cargas fechadas, a teor do disposto no artigo
2o da Lei 10.209/2001, “o valor do Vale-Pedágio não
integra o valor do frete, não será considerado receita
operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base
de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”.
Sendo que a responsabilidade por seu pagamento
incumbe, exclusivamente, a empresa embarcadora, in
casu, a ora demandada. O artigo 8o de referido
regramento, a seu turno, prevê que “nas hipóteses de
infração, o embarcador será obrigado a indenizar o
transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor
do frete”. Nesse contexto, sendo incontroversa a relação
havida entre as partes e a responsabilidade pelo
pagamento antecipado do vale-pedágio, tem-se por
inconteste o dever de reparação na forma prevista em lei.
Com base no relato das testemunhas e na prova pericial
produzida concluo que o pagamento do vale-pedágio não
ocorreu nos termos da Lei 10.209/2001, que em seus
artigos 2o e 3o determina que o embarcador antecipe o
vale-pedágio ao transportador no momento do embarque
da carga, valor esse que não pode integrar o frete.” (e-STJ,
fl. 905)
É inviável, contudo, reexaminar os termos do contrato, nesta
sede, para verificar se todo o ajuste – ou se apenas parte dele –
previu o transporte de cargas fracionadas, quando, então, não
se exige a antecipação do vale-pedágio ao transportador, na
forma do art. 3o da Lei 10.209/2001.
Em outro tópico, a recorrente apontou que, na origem, “houve
valoração de laudo pericial eivado de nulidades, visto que houve
o pagamento do pedágio da forma entabulada entre as partes,
levando sempre em consideração que não se tratava de cargas
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

fechadas, não havendo obrigatoriedade de a Recorrente
” (e-STJ, fl. 976).
antecipar o vale pedágio
Deve-se, portanto, reiterar a aplicação da Súmula 5/STJ, pois a
reforma do entendimento acerca de ser o contrato relativo às
duas modalidades de cargas (e não apenas a cargas
fracionadas) demandaria o reexame das cláusulas do contrato,
providência inviável em sede de recurso especial.
Ademais, consoante afirmado no
agravado, essa parte
decisum
da pretensão recursal encontra também nítido óbice na Súmula 7
/STJ, tendo em vista que, em recurso especial, não compete a
esta Corte Superior reexaminar as conclusões de prova pericial.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.369-1.370):
Na espécie, a controvérsia sobre a incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ já foi suficientemente debatida no julgamento do agravo
interno, nestes termos:
[...]
Inexiste omissão no acórdão embargado, portanto.
É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do
acórdão embargado, entendendo ter sido equivocado o
julgamento. Esse intento, contudo, não é cabível na via estreita
dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível
com a pretensão de se obter efeitos infringentes, nem é
adequado para demonstrar entendimentos divergentes sobre a
matéria.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

É como voto.
Documento eletrônico VDA47663683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:47
Código de Controle do Documento: 04a17040-febc-4919-abbc-e5d2069acb4c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.236.519 / RS
Número Registro: 2022/0330036-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041354420168211001
00111600890084
111600890084
41354420168211001
50011415520168211001 11600890084
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: RODOVIARIO BEDIN LIMITADA
ADVOGADOS : HUGO LEONARDO DE RODRIGUES E SOUSA - DF015138
MARCO FELIPE CAMINHA - RS054979
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - RS071366
AGRAVANTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
DANIEL DE PINHO ARGOU - RS084912
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48117409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: c74893d4-a57f-454d-a1b0-1f9f0e9bf3e8

AGRAVANTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
DANIEL DE PINHO ARGOU - RS084912
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
FÁBIO KORENBLUM - RS092135
DANIELA SOARES DOMINGUES - SP473853
AGRAVADO
: RODOVIARIO BEDIN LIMITADA
ADVOGADOS : HUGO LEONARDO DE RODRIGUES E SOUSA - DF015138
MARCO FELIPE CAMINHA - RS054979
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK - RS071366
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: c74893d4-a57f-454d-a1b0-1f9f0e9bf3e8